Tribunal: TJDFT
Processo: 0717187-55.2021.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. SIMULACRO. ÔNUS DA DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Incabível a exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo quando comprovado que o réu efetivamente utilizou o artefato para ameaçar as vítimas.
2. A apreensão e a perícia da arma são prescindíveis à caracterização da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma, bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato durante a empreitada delituosa por outros elementos probatórios, assim como se deu in casu, em que a vítima, na fase extrajudicial e judicial, descreveu com coerência e firmeza o uso do artefato.
3. Quando não realizadas a apreensão e a perícia do armamento, compete à Defesa o ônus de provar a utilização de simulacro de arma de fogo na prática do roubo, consoante artigo 156, caput, do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.